Tribunal: TJMT
Processo: 1036248-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036248-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOTILDES DE ARRUDA RONDON - CPF: 111.512.851-53 (APELANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 313.976.891-53 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação possessória. reintegração de posse. posse indireta. ausência de prova do exercício possessório e da data do esbulho. manutenção da sentença de improcedência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação do exercício da posse pela autora. A apelante sustenta a existência de posse indireta sobre o imóvel, alegando comodato verbal e posterior esbulho possessório. Requer a reforma da sentença para fins de reintegração na posse.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a posse indireta sobre o imóvel objeto da demanda; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório capaz de ensejar a reintegração pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Em ações possessórias, cabe ao autor comprovar, nos termos do art. 561 do CPC, a posse, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

4. A autora/apelante não comprova o exercício atual da posse direta ou indireta sobre a área litigiosa, tampouco a data da suposta perda da posse.

5. A mera condição de proprietária e o pagamento de tributos não se confundem com o exercício da posse exigido para a proteção possessória.

6. Não há provas de atos possessórios ou de resistência oportuna à ocupação pelo apelado, sendo insuficientes as alegações de comodato verbal e posse indireta.

7. Conforme a jurisprudência consolidada, a procedência do pedido possessório depende de demonstração clara da posse anterior e do esbulho, o que não restou configurado no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Para o êxito na ação possessória, é imprescindível a prova do exercício da posse e da data do esbulho ou turbação.
A ausência de demonstração da posse anterior inviabiliza a proteção possessória, conforme art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

CLOTILDES DE ARRUDA RONDON

contra a r. sentença proferida pel
a
M
M
a
.
Ju
íza

de Direito da

2
a
Vara
Cível

- Vara Especializada em Direito Agrário
da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação
de
“
Reintegração de Posse
”

(Proc
.
no

1036248-75.2019.8.11.0041
)
, ajuizada
pel
a
apelante contra
JOSE BENEDITO DA SILVA
, julgou improcedente o pedido por
considerar que

“
mesmo que haja relação de domínio pela autora, ela não demonstrou exercício de posse necessário para autorizar a proteção possessória
”

(cf. Id. no
263821484
).

A apelante alega que a sentença de primeiro grau merece ser integralmente reformada, pois desconsiderou a existência da sua posse indireta sobre o imóvel objeto da lide. Sustenta que, embora tenha cedido parte da área a seu filho e nora por meio de comodato verbal, jamais perdeu a posse, preservando a prerrogativa de reavê-la. Afirma que, após a separação do casal, a posse exercida pelo apelado, José Benedito da Silva, tornou-se injusta e eivada de vício, pois foi transferida pela
ex-nora
sem a legitimidade para tanto. A apelante defende que houve esbulho possessório, configurado pela resistência do apelado em desocupar o imóvel mesmo após solicitações, caracterizando enriquecimento ilícito, já que o apelado nunca pagou aluguel, taxas ou impostos relativos à ocupação. Aduz que o conjunto probatório comprova sua posse indireta e o esbulho, citando, inclusive, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos semelhantes. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar sua reintegração na posse do imóvel, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios revertidos à Defensoria Pública, com isenção de custas processuais
(cf. Id. no 263821486).

Nas contrarrazões,
o
ré
u
/apelad
o
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
263821488
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante Clotildes de Arruda Rondon ajuizou ação de reintegração de posse contra o réu/apelado José Benedito da Silva, alegando ser a legítima possuidora do imóvel localizado na Rua Gralha Azul, Quadra 29, no 04, Bairro Santa Amália, na cidade de Cuiabá/MT.

Disse que adquiriu o imóvel no ano de 1991 e, posteriormente, cedeu parte dos fundos para seu filho e à então nora, com a finalidade de que ali fixassem residência e desenvolvessem atividade comercial, consistente na operação de uma oficina mecânica, local onde o réu exercia suas funções laborais.

Ocorre que, após a dissolução da união do casal beneficiado pela cessão, sua ex-nora permaneceu no local e para dar continuidade às atividades da oficina, ela contratou os serviços de mecânico do réu; sucedeu, porém que após certo tempo, sua ex-nora contraiu novo matrimônio e mudou-se do local, deixando a administração da oficina sob a inteira responsabilidade do requerido.

Por este fato, e considerando que a ex-nora deixou o imóvel, a autora/apelante solicitou ao requerido que o desocupasse o local, uma vez que a cessão de uso do imóvel havia sido feita exclusivamente em favor de seu filho e de sua então nora, contudo, o requerido permaneceu indevidamente na posse do imóvel, recusando-se a desocupá-lo, apesar das reiteradas solicitações realizadas pela autora.

Ressaltou, ainda, que a referida cessão de uso era personalíssima e limitada exclusivamente ao seu filho e à ex-nora, de modo que a ocupação atual da área pelo requerido revela-se injusta e sem qualquer respaldo jurídico, motivo pelo qual requereu o retorno à posse do bem.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sobre os seguintes fundamentos:

Inicialmente, registro que, em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio, ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, os argumentos da autora nesse sentido não se sustentam, pois defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de título de propriedade, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, embora a autora sustente que exerceu posse direta sobre a totalidade do imóvel desde 1991, as provas documentais e testemunhais indicam que o uso do espaço ao fundo foi cedido ao seu filho, que ali instalou uma oficina, interrompendo o exercício direto de posse pela autora sobre essa área. Tal cessão reduziu a extensão e a continuidade de sua posse.

Por outro lado, o réu alega exercer posse contínua, pacífica e ininterrupta sobre o local há mais de 17 anos, sem intervenções diretas da autora.

Tal situação é corroborada por testemunhas e pelo histórico prolongado da ocupação, de forma que a posse pelo réu adquiriu características de estabilidade. A ausência de notificação extrajudicial prévia ou registro formal de intenção da autora em retomar a posse reforça a inércia prolongada da proprietária.

Ademais, a autora não logrou êxito em comprovar a data precisa do alegado esbulho, nem demonstrou elementos objetivos de que o réu praticou atos de esbulho.

Isso porque, os depoimentos indicam que a ocupação decorre de consentimento tácito e prolongado pela relação empregatícia com a ex-nora da autora e, posteriormente, pela sua própria iniciativa, de modo a caracterizar o uso pacífico e estável.

Na verdade, a cessão da posse aos familiares da autora para a instalação da oficina indica que a posse da autora foi cedida de forma voluntária e não foi retomada de forma efetiva ao longo dos anos.

Com efeito, o simples fato de o réu permanecer no local após a saída dos familiares não caracteriza esbulho possessório, sobretudo pela omissão da autora em reivindicar judicialmente a posse em tempo hábil.

Embora a autora aponte que o réu ocupa o local sem sua autorização, não restou comprovada a data precisa da alegada perda da posse nem a realização de atos concretos de esbulho pelo réu, conforme requerido pela legislação. Não foi demonstrado o exercício de posse pela autora nos últimos anos sobre o local.

A liminar foi indeferida justamente pela falta de prova dos requisitos da proteção possessória, decisão esta confirmada pelo Tribunal de Justiça, que destacou a insuficiência da comprovação da posse e da sua perda pela autora.

Ainda que reconhecida a titularidade formal do imóvel, o direito possessório demanda que a parte autora comprove, de maneira direta, o exercício da posse do bem.

A autora cedeu o imóvel ao seu filho e à nora, não havendo prova de que tivesse mantido a posse da área específica em que se encontra o réu.

Na verdade, mesmo que haja relação de domínio pela autora, ela não demonstrou exercício de posse necessário para autorizar a proteção possessória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, a ação de reintegração de posse ajuizada por Clotildes de Arruda Rondon em desfavor de José Benedito da Silva, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo codex.

O art. 1.196 do CC considera “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “a sua posse” (I); “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu” (II); “a data da turbação ou do esbulho” (III) “e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim acausa petendie os fundamentos do pedido do autor
” (Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177).

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que “
é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190).

No caso, as provas produzidas durante a instrução processual mostram que a autora/apelante realmente cedeu a posse de parte do imóvel aos seus familiares (filho e ex-nora), há mais de vinte anos, contudo, não há qualquer elemento probatório que indique o exercício de atos de posse (direta ou indireta) contínuos ou resistidos após essa cessão, muito menos demonstração de atos materiais que indiquem ânimo de domínio, tampouco há prova acerca da data ou circunstâncias específicas da alegada perda da posse.

E acerca deste aspecto, a r. sentença foi precisa ao reconhecer que a simples titularidade do domínio ou o pagamento de tributos - como IPTU - não se confundem com o exercício fático da posse.

Ademais, o indeferimento da tutela antecipada anteriormente requerida pela autora/apelante, analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 1003714-36.2021.8.11.0000, já havia registrado, naquele momento inicial da demanda, a ausência de elementos mínimos de prova acerca da posse e da data da sua perda.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor proferido nos autos do referido Agravo que bem sintetiza a situação posta:

A autora/agravante naturalmente discorda da conclusão decisória que lhe foi desfavorável, afirmando que, na verdade, os requisitos legais autorizadores da medida estão bem retratados na prova ofertada à cognição do juiz, não havendo qualquer dúvida, à luz desses elementos, que a área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade; porém, o fato apontado pela agravante como caracterizador do ato de invasão ainda é controvertido nos autos, não havendo, na verdade, certeza satisfatória nem mesmo quanto à titularidade da propriedade da área; se, de um lado, a agravante afirma a sua condição de legítima proprietária, por outro lado o agravado, como se pode ver da contestação apresentada, rebate veementemente dizendo que “a autora (agravante) não é proprietária da área e nunca foi, quando o Réu tomou posse da oficina, ela nem morava no imóvel que faz confronto com a oficina (área verde), mudou para lá depois que seu filho separou da esposa, portanto, está usando de má fé e tenta se locupletar do imóvel”, e que, “encontra-se na área a mais de 17 anos, cuidando como se sua fosse e detém posse e mansa e pacifica” (cf. Id. no 49736222 – pág. 6).

Em que pese o esforço argumentativo da agravante dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo agravado já vem ocorrendo desde quando sua ex-nora deixou o imóvel, ela não diz quando de fato isso precisamente aconteceu, para que se possa cogitar da efetiva ocorrência do alegado esbulho a partir de determinando momento, ficando a impressão de que, esbulho ou posse regular, este provavelmente já data de muito mais de um ano, além de não estar suficientemente comprovada a versão da agravante de que o agravado está no imóvel por ter sido contratado pela ex-nora para prestar serviços mecânicos, até porque, como se vê das questões discutidas neste recurso, em torno desse ponto gira grande parte da divergência dos autos.

Ademais, mesmo que se admitisse como verdade o esbulho praticado pelo agravado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, uma vez que não há prova da posse anterior do imóvel exercida pela agravante, tampouco há, repita-se, indicação da data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pelo agravado (CPC, art. 561).

Enfim, conquanto a avaliação do magistrado possa ser revista e suplantada pelo reexame recursal, não há motivo que enseje a requestada modificação do quadro decisório, até porque, como dito linhas acima, a adequada compreensão da relação travada entre os envolvidos ainda depende de outras informações que ainda não estão nos autos, e que só serão colhida no curso da instrução probatória, de modo que, pelo menos em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para reverter a conclusão decisória estabelecida pela decisão agravada.

Tal posicionamento permanece plenamente aplicável ao julgamento do Apelo, porque mesmo durante todo o trâmite da ação e devida instrução processual, não sobreveio qualquer fato superveniente que justifique alteração do entendimento anteriormente firmado por esta Corte, o que inviabiliza o reconhecimento de esbulho possessório como pretende a autora/apelante.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ exige demonstração clara, objetiva e contemporânea do esbulho, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. NÃO COMPROVADOS
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 568 da Súmula do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.062/SP, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025